Tribunal: TJSP
Processo: 1003899-02.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Como (a) nenhuma justificativa convincente foi apresentada pela parte autora para a mudança de versões apresentadas para o evento danoso, ocorrido em via pública, (a.1) de estelionato, puro e simples, (a.2) para roubo, (b) a prova constante dos autos gera o convencimento de que a perda do dinheiro sacado pela parte autora, em caixa eletrônico de autoatendimento, decorreu

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Como (a) nenhuma justificativa convincente foi apresentada pela parte autora para a mudança de versões apresentadas para o evento danoso, ocorrido em via pública, (a.1) de estelionato, puro e simples, (a.2) para roubo, (b) a prova constante dos autos gera o convencimento de que a perda do dinheiro sacado pela parte autora, em caixa eletrônico de autoatendimento, decorreu de ato ilícito, ocorrido em via pública, praticado por suas mulheres, que estavam dentro da agência bancária e seguiram-na depois que a parte autora lá saiu, decorreu (b.1) não do roubo, afirmado no boletim de ocorrência lavrado dezenove dias após o evento danoso, (b.2) mas sim por estelionato, uma vez que a parte autora entregou sua bolsa com o dinheiro sacado e perdido, por ter sido ludibriada pelas duas mulheres, em razão da promessa de emprego - Como (a) a culpa exclusiva de terceiro constitui causa de exclusão de responsabilidade, por (CDC, arts. 12, § 3o, III, e 14, § 3o, III), uma vez que elimina o nexo de causalidade em relação à instituição financeira ré, requisito este indispensável para o reconhecimento da responsabilidade e obrigação de reparação dos danos materiais e morais reclamados na inicial e (b) no caso dos autos, não restou demonstrada a existência de defeito na prestação de serviço bancário pela ré, mas sim de danos, para os quais não a instituição financeira não concorreu, uma vez que decorrentes do estelionato, em via pública, de que foi vítima a parte autora, uma vez que ela mesma entregou sua bolsa com o dinheiro sacado, por ter sido ludibriada, em razão de promessa de emprego, pelas duas mulheres, que se apropriaram do numerário em questão, ou seja, de fato de terceiro, equiparado ao caso de fortuito externo, por não se tratar de fato relacionado com os riscos inerentes à atividade explorada pelas instituições financeiras, dado que elas não têm o dever legal de impedir a ocorrência de delitos em vias públicas, de rigor, (c) a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1003899-02.2018.8.26.0505
Registro: 2020.0000998415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003899-02.2018.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
ELICE SILVA DOS SANTOS, é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1003899-02.2018.8.26.0505
VOTO no 37030
Apelação Cível no 1003899-02.2018.8.26.0505
Comarca: Ribeirão Pires - 2a Vara
Apelante: Elice Silva dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Mercantil do Brasil S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL - Como (a) nenhuma
justificativa convincente foi apresentada pela parte autora
para a mudança de versões apresentadas para o evento
danoso, ocorrido em via pública, (a.1) de estelionato, puro e
simples, (a.2) para roubo, (b) a prova constante dos autos
gera o convencimento de que a perda do dinheiro sacado
pela parte autora, em caixa eletrônico de autoatendimento,
decorreu de ato ilícito, ocorrido em via pública, praticado
por suas mulheres, que estavam dentro da agência bancária
e seguiram-na depois que a parte autora lá saiu, decorreu
(b.1) não do roubo, afirmado no boletim de ocorrência
lavrado dezenove dias após o evento danoso, (b.2) mas sim
por estelionato, uma vez que a parte autora entregou sua
bolsa com o dinheiro sacado e perdido, por ter sido
ludibriada pelas duas mulheres, em razão da promessa de
emprego - Como (a) a culpa exclusiva de terceiro constitui
causa de exclusão de responsabilidade, por (CDC, arts. 12, §
3o, III, e 14, § 3o, III), uma vez que elimina o nexo de
causalidade em relação à instituição financeira ré, requisito
este
indispensável
para
o
reconhecimento
da
responsabilidade e obrigação de reparação dos danos
materiais e morais reclamados na inicial e (b) no caso dos
autos, não restou demonstrada a existência de defeito na
prestação de serviço bancário pela ré, mas sim de danos,
para os quais não a instituição financeira não concorreu,
uma vez que decorrentes do estelionato, em via pública, de
que foi vítima a parte autora, uma vez que ela mesma
entregou sua bolsa com o dinheiro sacado, por ter sido
ludibriada, em razão de promessa de emprego, pelas duas
mulheres, que se apropriaram do numerário em questão, ou
seja, de fato de terceiro, equiparado ao caso de fortuito
externo, por não se tratar de fato relacionado com os riscos
inerentes
à
atividade
explorada
pelas
instituições
financeiras, dado que elas não têm o dever legal de impedir
a ocorrência de delitos em vias públicas, de rigor, (c) a
manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1003899-02.2018.8.26.0505
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 117/123, acrescenta-
se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto e tudo
o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Sendo a única
sucumbente, condeno a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa,
com correção monetária da propositura da pressente ação e juros de mora de 1% a
contar da publicação da presente decisão, com base nos parâmetros contidos nos
artigos 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Não obstante, observe-se a
regra do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiária da
gratuidade judiciária. Com o trânsito em julgado, manifestem-se os interessados em
30 dias em termos de prosseguimento. Na inércia, feitas as devidas anotações,
arquivem-se os autos. P.I.C.”
Apelação da parte autora (fls. 125/136), sustentando
que: (a) “a apelante e vítima foi monitorada dentro da agência bancária do apelado,
assim partir da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, passou a ser
possível a responsabilização da empresa por atos de terceiros”; (b) “inegável que
compete ao banco prover a segurança de seus correntistas”; (c) “inegável que a
apelante, suportou inúmeros prejuízos com o assalto, pois deixou de pagar seus
tributos, e demais gastos de seu lar, como energia elétrica, fornecimento de água e
esgoto e serviços de telefonia, portanto, deve ser indenizada pelos danos materiais
sofridos no valor do saque que foi realizado”; (d) “estamos tratando de informações
fornecidas para elaboração de um boletim de ocorrência por uma senhora idosa, na
ocasião com 71 anos de idade, totalmente abalada sob o forte trauma que acabava de
sofrer, situação que dificulta e muito a precisão na descrição dos autores”; (e)
“evidente a pratica da “saidinha de banco"”.
O recurso foi processado, com resposta da parte apelada
(fls. 140/146), pugnando pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte da parte autora apelante
é que o seu recurso seja conhecido e provido, a fim de julgar totalmente procedente a
ação, nos termos da inicial.
2. Mantém-se a r. sentença.
2.1. Trata-se de ação na qual a parte autora alega ter
sido vítima de crime de roubo, ocorrido pouco tempo depois de ter saído de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1003899-02.2018.8.26.0505
agência bancária da parte ré na qual tinha efetuado um saque, narrando ainda que o
início do iter criminis foi dentro da agência, com uma pessoa observando que a parte
autora havia sacado dinheiro.
Pela r. sentença recorrida, a ação foi julgada
improcedente, condenando a parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência,
com a ressalva da regra do artigo 98, §3o, do CPC/2015, por ser beneficiária da
gratuidade judiciária.
2.2. O banco responde objetivamente pelos danos
causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os
próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o
nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297
do STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus
clientes, é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo, conforme
dispõe o art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de
culpa sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao
nexo de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do
CDC, determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do
fornecedor e o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do
consumidor ou a culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade
do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por
força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte.
No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu
expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da
responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos
§§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-
colocação do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório
acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de
Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o
defeito, como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado
pelo consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12,
§3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na
distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o que se denomina de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1003899-02.2018.8.26.0505
inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a
ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
Especificamente, no que concerne à responsabilidade
do credor pela inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, por dívida já
paga, e por inércia em promover a atualização de dados cadastrais, adota-se a
orientação dos julgados do Eg. STJ extraído do respectivo site: (a) “Indenização.
Dano moral. Inscrição indevida no SPC. Prova. Valor. 1. Provada a inscrição
indevida do nome do autor no SPC, após ter sido efetivado o pagamento da
parcela, não há falar em prova do dano moral. 2. Pertinente é o controle desta
Corte quanto ao valor do dano moral quando o valor é abusivo, exorbitante, ou
mesmo irrisório, o que não ocorre neste feito. 3. Recurso especial não conhecido.”
(STJ-3a Turma, REsp 435708/RN, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j.
05/12/2002, DJ 24/02/2003 p. 229, o destaque não consta do original); e (b)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SERASA.
CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DO
NOME NO
CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DO BANCO (CREDOR) EM
CANCELAR O REGISTRO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. A inércia
do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o
pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o
dever de indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor,
sob forma de dano presumido. Agravo Regimental improvido” (STJ-3a Turma,
AgRg no Ag 1094459/SP, rel. Sidnei Beneti, v.u., j. 19/05/2009, DJe 01/06/2009, o
destaque não consta do original).
2.3.
As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente por danos causados por terceiros, nas hipóteses de fraude ou utilização
de documentos falsos, inclusive nos casos de golpe em que o fraudador troca o cartão
eletrônico do correntista, nos locais utilizados na prestação dos serviços bancários, o
que compreende não só as agências e estacionamentos a ela vinculados, mas também
caixas eletrônicos em terminais de autoatendimento ainda que localizados fora das
agências, visto que os ilícitos em questão configuram fortuito interno, porquanto
fazem parte do próprio risco do empreendimento e, consequentemente, não têm o
condão de excluir a responsabilidade da instituição financeira pelos danos em
questão.
Nesse sentido, quanto à responsabilidade da instituição
financeira pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiro,
inclusive nos casos de golpe em que o fraudador troca o cartão eletrônico do
correntista, adota-se a orientação: (a) do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no
julgamento do REsp 1.199.782
PR, relatado pelo Min. Luis Felipe Salomão,
efetivado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz: “RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E
DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1003899-02.2018.8.26.0505
FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art.
543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do
risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso
especial provido” (o destaque não consta do original); e (b) dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “Ação indenizatória por danos materiais e
morais Golpe da troca do cartão por fraudador no interior do estabelecimento
bancário
Realização de saques indevidos de conta corrente, decorrente de
abordagem de correntista por fraudador, em caixa eletrônico de autoatendimento
Aplicação do CDC (súmula 297 do STJ)
Culpa objetiva
do Banco prestador de serviço bancário (art. 14 CDC) por não coibir a ação
criminosa de estelionatário que aborda correntista em caixa eletrônico na
agência e efetua movimentações bancárias com cartão magnético Súmula 479
do STJ - Matéria pacificada pelo julgamento do Recurso Especial no
1.199.782/PR, com base no artigo 543-C do Código de Processo Civil Danos
materiais comprovados - Devolução dos valores indevidamente sacados por falsário
O esvaziamento da conta com diversos saques ilícitos acarretam dano moral
Valor da indenização arbitrado em consonância com a razoabilidade e
proporcionalidade Recurso negado”. (13a Câmara de Direito Privado, Apel. Cível
no 0011452-02.2011.8.26.0655, rel. Des. Francisco Giaquinto, v.u., j. 06.07.2015, o
destaque não consta do original); e (b.2) “RESPONSABILIDADE CIVIL Dano
moral Golpe sofrido pelo cliente na fila do caixa eletrônico Troca do cartão
por terceiro
Saques indevidos em sua conta corrente
Dever do banco de
zelar pela segurança não só dos estabelecimentos, mas também dos caixas
eletrônicos
Responsabilidade objetiva
Manutenção do valor fixado na r.
sentença
em
R$
10.000,00
(dez
mil
reais)

Recurso
improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano material
Devolução do valor sacado,
devidamente corrigido Recurso improvido”. (23a Câmara de Direito Privado, Apel.
Cível no 1004570-29.2014.8.26.0161, rel. Des. J.B. Franco de Godoy, v.u., j.
24.06.2015, o destaque não consta do original).
2.4. Como regra geral, as instituições financeiras não
são responsáveis por crimes contra o patrimônio sofrido por seus correntistas, em via
pública, logo após o saque de valores no interior de agências bancárias, como regra
geral, excepcionada quanto demonstrada a existência de defeito na prestação de
serviço.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ITAÚ
UNIBANCO S.A. contra decisão que inadmitiu o recurso especial, fundamentado no
art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ,
fls. 129/130): APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. Roubo de montante em dinheiro.
Delito conhecido como “saidinha de banco”. Sentença de procedência. Recurso da
instituição bancária. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1003899-02.2018.8.26.0505
fática bem delineada nos autos, restando apenas a matéria de direito a ser decidida
pelo D. Magistrado, destinatário das provas. Desnecessidade de dilação probatória.
Rejeição. DIREITO DO CONSUMIDOR. O CDC é aplicável às instituições
financeiras - Súmulas 297 do Superior Tribunal de Justiça. Alegação do autor de que
o funcionário responsável pelo caixa teria manipulado o dinheiro de forma desidiosa
e sem o cuidado necessário para garantir o sigilo da operação e a segurança do cliente
- Valor de alta monta entregue em mãos, à vista de todos, sem uso de envelope ou
proteção. Segurança do banco teria afirmado que havia um homem adotando postura
suspeita no interior da agência, o qual teria deixado o local logo após o ocorrido.
Caso concreto mostrou-se excepcional Jurisprudência do TJSP em casos semelhantes
permitindo o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Banco. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. Consumidor hipossuficiente técnica e economicamente, não
se podendo exigir que produzisse outras provas - Narrativa suficientemente
verossímil - Versão corroborada pelos documentos juntados, especialmente o boletim
de ocorrência. Gravações do circuito interno de filmagem, aptas a elucidar os fatos,
não fornecidas pela instituição requerida, a qual apenas se ocupou de impugnar
genericamente a narrativa inicial, sem comprovar o alegado ou afastar a
confiabilidade da versão trazida pelo autor. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Falha na prestação do serviço configurada na manipulação inadequada dos valores e
na conduta do funcionário do caixa. Instituição bancária, ao fornecer este serviço nas
agências da rede, assume o dever de garantir a segurança dos usuários e das
operações efetuadas. Teoria do risco da atividade. PERDAS E DANOS. Reconhecido
o nexo causal, impõe-se o ressarcimento do valor roubado. Indenização por danos
morais bem fixada - no importe de R$ 10.000,00 - Extensão do dano e gravidade do
fato
-
Princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
RECURSO
IMPROVIDO.Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados (e-STJ, fls.
142/145). Nas razões do recurso especial, o recorrente alega violação aos arts. 186 do
Código Civil e 1o e 2o da Lei n. 7.102/83, além de suscitar divergência
jurisprudencial, pois "para se obter a reparação civil buscada pelo recorrido é
necessária a constatação da conduta ilícita do agente, o dano e o nexo causal entre a
conduta e o resultado. No caso, o recorrente adotou todas as medidas possíveis para
garantir a segurança de seus clientes, tanto que, como reconhecido pelo recorrido e
pelo acórdão combatido, o delito ocorreu fora das dependências bancárias - via
pública - onde o Banco recorrente, por Lei (7.102/83) não pode manter qualquer
aparato de segurança" (e-STJ, fl. 152). Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls.
176/182), o Recurso Especial foi inadmitido pela Corte de origem, ensejando na
interposição do presente agravo (e-STJ, fls. 188/194). É o relatório. Passo a decidir.
Razão não assiste ao recorrente.Primeiramente, registra-se que o recurso em análise
foi interposto contra decisão publicada na vigência do Novo Código de Processo
Civil, de forma que deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado no Enunciado
Administrativo n. 3 do Plenário do STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC". O Tribunal de origem, soberano na análise das provas carreadas
aos autos, entendeu pela responsabilidade da instituição financeira no roubo
ocorrido fora de suas dependências, pois os dados trazidos corroboram a
existência de falha na prestação do serviço enquanto o consumidor ainda estava
dentro da agência, in verbis (e-STJ, fls. 132/134 - g. n.): Segundo o contido no
processo, o autor era correntista do Banco requerido e compareceu à agência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1003899-02.2018.8.26.0505
efetuar um saque no valor de R$ 4.500,00. Narrou que após os procedimentos para o
saque, o funcionário que o atendia, por motivo desconhecido, decidiu mudar o guichê
de atendimento, atravessando por trás de todos os outros caixas até chegar ao último,
onde - de forma indiscreta e sem qualquer precaução - entregara-lhe um volumoso
maço de dinheiro. Em seguida, logo após sair, a cerca de 10 metros da agência, foi
surpreendido pelos assaltantes, os quais, utilizando-se de arma de fogo, lhe
perguntaram onde estava guardado o dinheiro, afirmando saber que o autor dispunha
de quantia considerável. Os indivíduos se evadiram do local levando a quantia sacada
e a chave do carro do autor. Em seguida, o autor retornou à agência para narrar o
ocorrido e, ao falar com o agente de segurança, este lhe relatou ter desconfiado do
comportamento de um outro homem que estava no interior da agência e deixou o
local logo após o ocorrido. Em curta contestação, a instituição bancária se ocupou de
impugnar genericamente a inicial, asseverando disponibilizar meios mais seguros
para a realização da transação (DOC, TED, transferência eletrônica), não se
responsabilizando por fatos ocorridos fora dos respectivos estabelecimentos (fls.
65/68). Ao analisar o contexto fático e os documentos apresentados nos autos, o MM.
Juízo a quojulgou a ação procedente, nos termos já relatados, solução que não
comporta a reforma pretendida no recurso. Com efeito, não se discute ser de
consumo a relação entre as partes, consoante entendimento pacificado pela Súmula
297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”. Nesse diapasão, por um lado, o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
(artigo 14, caput, primeira parte). Por outro, o fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar (...) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro(art. 14, §3o, incisos I e II). E, de
fato, a instituição bancária não trouxe qualquer prova ou alegação apta a modificar
ou desconstituir o direito invocado pelo autor, sendo suficientemente verossímil a
versão apresentada na inicial, a qual, aliás, foi corroborada pela documentação
acostada (especialmente o boletim de ocorrência de fls. 22/23). Não se desconhece a
jurisprudência dominante no sentido de que o delito conhecido como saidinha de
banconão seria imputável à instituição bancária, sob a justificativa de que o fato do
crime ter ocorrido na via pública eximiria a instituição bancária da responsabilidade.
Contudo, da análise do caso concreto, é possível verificar tratar-se de situação que
foge à regra, devendo também ser apreciada de maneira excepcional. Isso porque,
segundo narrou o autor, o funcionário do banco agiu de forma displicente, sem tomar
as cautelas necessárias ao manipular o montante em espécie, caminhando por longo
trajeto com o maço em mãos e entregando de maneira desprotegida, sem envelope, à
vista de todos versão que não foi impugnada especificamente ou infirmada pela
instituição bancária. Aliás, a própria recorrente afirmou no recurso que não disporia
das gravações do circuito interno de filmagem, o que certamente auxiliaria a
esclarecer o ocorrido. Neste contexto, aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova,
prevista no Código de Defesa do Consumidor, a qual deve ser corroborada pelos
demais elementos coligidos no curso do feito. Isso porque, ao contrário do alegado
na apelação, não se poderia exigir que o autor o qual, por força de lei, é parte técnica
e economicamente hipossuficiente produzisse a prova de que houve descuido na
manipulação e entrega do dinheiro pelo funcionário do banco. Neste sentido: Não se
pode olvidar que a relação jurídica em pauta é regida pelas normas do Código de
Defesa do Consumidor, protegendo-se o hipossuficiente que se encontra em situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1003899-02.2018.8.26.0505
desfavorecida
pela
dificuldade
de
produção
de
prova(Ap
2209188-43.2016.8.26.0000, Rel. Desa. Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara, j.
02/12/2016). E, em situações como a descrita nos autos, mormente considerando que
o autor afirmou ter ouvido do segurança que havia um homem suspeito no interior da
agência, possível concluir que houve efetivo defeito na prestação de serviço pelo
preposto do banco, o qual proporcionou a concretização do crime de roubo,
aplicando-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos da
legislação consumerista vigente. É de se observar que, como bem ressaltado pela
decisão recorrida, este Superior Tribunal entende que as instituições financeiras
são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes de assaltos ocorridos no
interior de suas agências, em razão do risco inerente à atividade bancária, que
envolve a guarda e movimentação de altos valores em dinheiro. Portanto, na via
pública, "incumbe ao Estado, e não à instituição financeira, o dever de garantir
a segurança dos cidadãos e evitar a atuação de criminosos. O risco inerente à
atividade bancária não torna o fornecedor responsável por atos criminosos
perpetrados fora de suas dependências, pois o policiamento das áreas públicas
traduz monopólio estatal" (REsp 1621868/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe 18/12/2017). Contudo, verifica-se que a Corte de origem
concluiu ser o caso em tela fora da abrangência da jurisprudência deste STJ,
pois encontrou falhas praticadas pelos funcionários do banco dentro do
estabelecimento comercial enquanto o consumidor ainda estava dentro da
agência, ocasionando defeito na prestação do serviço. Atos esses como: "o
funcionário do banco agiu de forma displicente, sem tomar as cautelas
necessárias ao manipular o montante em espécie, caminhando por longo trajeto
com o maço em mãos e entregando de maneira desprotegida, sem envelope, à
vista de todos" e "o autor afirmou ter ouvido do segurança que havia um
homem suspeito no interior da agência" o que demanda, portanto, a reparação
do dano gerado. Portanto, para alterar as conclusões contidas no acórdão recorrido
seria necessário o reexame fático-probatório dos elementos constantes dos autos, o
que é vedado nesta sede ante o óbice da Súmula 7/STJ. Quanto ao dissídio
jurisprudencial, inviável se mostra o seu conhecimento, uma vez que o óbice da
Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça obsta a admissão do Recurso Especial
tanto pela alínea "a" quanto pela "c" do permissivo constitucional. Nesse sentido,
confiram-se os seguintes precedentes (...) Por conseguinte, considerando-se o
disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, arbitro os
honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais), a serem suportados
exclusivamente pela parte recorrente. Advirta-se que eventual recurso interposto
contra este decisum estará sujeito às normas do CPC/2015 (cf. Enunciado
Administrativo n. 3/STJ), inclusive no que tange à aplicação de multa (art. 1.021, §
4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015). Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO
CONHECER do recurso especial e, arbitro os honorários recursais em R$ 200,00
(duzentos reais), a serem suportados exclusivamente pela parte ora recorrente”
(AREsp 1319074/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação:
19/03/2019, o destaque não consta do original); e (b) DECISÃO Trata-se de agravo
(art. 1.042, do CPC/15), interposto por CLAUDINEI DOS SANTOS MOREIRA
GOMES, contra decisão que não admitiu recurso especial. O apelo nobre, amparado
nas alíneas "a" e "c", do permissivo constitucional, desafia acórdão prolatado pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 163/169, e-
STJ):AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Autor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1003899-02.2018.8.26.0505
pleiteia indenização por danos materiais e morais em decorrência de ter seu dinheiro
subtraído, em via pública, logo após o saque em agência bancária - Inexistência de
falha na prestação de serviços por parte do banco réu - Ilícito que ocorreu fora do
estabelecimento bancário - Caracterizada a culpa exclusiva de terceiro, a excluir a
responsabilidade do banco - Inexistência de nexo causal com a atividade
desenvolvida pelo réu, não se podendo responsabilizar a instituição financeira por
danos causados aos seus clientes fora de suas dependências e sem relação com a
atividade exercida - Indenização indevida - Ação improcedente - Sentença mantida -
Apelo improvido. Em suas razões de recurso especial (fls. 171/188, e-STJ), o
recorrente aponta, além de dissidio jurisprudencial, ofensa aos arts. 186, 734, 735,
927, 949; do CC; 302, 348, do CPC/73; 8o, 14, § 1o, 51, I, do CDC. Sustenta, em
suma, a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira demandada,
decorrente de falha na prestação de serviços de segurança nas imediações de seu
estabelecimento. Aduz, para tanto, ter sido vítima de crime de furto, ocorrido em via
pública, logo após sair da agência bancária. Pugna, outrossim, pelo arbitramento da
verba de sucumbência no valor de 20% (vinte) por cento, sobre o valor total da
condenação. Contrarrazões às fls. 191/202 (e-STJ). Em juízo de admissibilidade (fls.
203/205, e-STJ), negou-se o processamento do recurso especial, sob o fundamento de
que não teria sido demonstrada a ofensa aos dispositivos de lei tidos como
vulnerados e, ainda, no óbice contido na Súmula 7/STJ, o que ensejou a interposição
do presente agravo, buscando destrancar o processamento daquela insurgência, no
qual o recorrente refuta os fundamentos que embasaram o decisum recorrido (fls.
207/220, e-STJ). Contraminuta às fls. 223/227 (e-STJ). É o relatório. Decido. A
irresignação não merece acolhida. 1. De início, consigne-se que a decisão recorrida
foi publicada após a entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso
sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 2015,
conforme Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de 9/3/2016. 2. Conforme entendimento jurisprudencial adotado por esta
Colenda Corte, as instituições financeiras não são responsáveis por crimes
contra o patrimônio sofrido por seus correntistas, em via pública, logo após o
saque de valores no interior de agências bancárias. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROUBO SEGUIDO DE
MORTE (LATROCÍNIO) COMETIDO CONTRA CORRENTISTA DE BANCO,
EM VIA PÚBLICA, QUE HAVIA SACADO DETERMINADA QUANTIA EM
DINHEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO DE
CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de compensação por
danos morais em decorrência do crime de roubo seguido de morte (latrocínio)
cometido contra o cônjuge da autora, em via pública, após o saque de determinada
quantia em dinheiro na agência bancária do réu. 2. Verificando-se que todas as
questões suscitadas em apelação foram devidamente analisadas pelo Tribunal de
origem, afasta-se a apontada negativa de prestação jurisdicional. 3. A instituição
bancária não responde por crime de latrocínio cometido contra correntista, em via
pública, por se tratar de hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de
causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva,
notadamente por ser a segurança pública dever do Estado. 4. Recurso especial
provido. (REsp 1557323/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018) DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1003899-02.2018.8.26.0505
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSALTO,
NA VIA PÚBLICA, APÓS SAÍDA DE AGÊNCIA BANCÁRIA. SAQUE.
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 15/04/2014. Recurso especial interposto
em 27/11/2015 e atribuído a esta Relatora em 25/08/2016. Julgamento: CPC/1973. 2.
O propósito recursal consiste em definir se há responsabilidade da instituição
financeira por roubo ocorrido a cliente, na via pública, após saída da agência
bancária. 3. Consoante o entendimento consolidado desta Corte, as instituições
financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes de assaltos
ocorridos no interior de suas agências, em razão do risco inerente à atividade
bancária, que envolve a guarda e movimentação de altos valores em dinheiro. 4. Da
análise da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto 89.056/83, verifica-se que o
legislador impôs aos estabelecimentos financeiros em geral a obrigação de manter
um sistema de segurança adequado, haja vista que, dentro das agências, a
responsabilidade de zelar pela incolumidade física e patrimonial dos usuários do
serviço bancário é da própria instituição. 5. Todavia, na via pública, incumbe ao
Estado, e não à instituição financeira, o dever de garantir a segurança dos
cidadãos e evitar a atuação de criminosos. O risco inerente à atividade bancária
não torna o fornecedor responsável por atos criminosos perpetrados fora de
suas dependências, pois o policiamento das áreas públicas traduz monopólio
estatal. 6. Ademais, na hipótese dos autos, não restou evidenciado defeito na
prestação do serviço pela casa financeira, sem o qual não há como se estabelecer
nexo de imputação de responsabilidade entre o fornecedor e a vítima do evento
danoso. 7. O simples desrespeito à obrigação, contida em lei municipal, de colocação
de divisórias entre os caixas das agências, de modo a dificultar a visualização das
operações bancárias por terceiros, não é apto, por si só, a atrair a responsabilidade do
Banco, pois não evidenciado, ao menos de forma indiciária, que a falta do dispositivo
tenha sido determinante para a ocorrência do assalto na via pública. 8. Recurso
especial não provido. (REsp 1621868/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017) No mesmo sentido:
REsp 1451312/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017; (REsp 1284962/MG, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe
04/02/2013. No caso dos autos, concluiu a Corte de origem que, tendo o assalto
ocorrido em via pública, logo após o recorrente ter sacado dinheiro no interior
da agência bancária, estaria caracterizada hipótese de culpa exclusiva de
terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira. É o que
se extrai do seguinte excerto do aresto impugnado (fl. 166, e-STJ): A atividade
desenvolvida pelo apelado enquadra-se nos termos da legislação acima citada, como
prestação de serviços, e coloca ao mercado consumidor o dinheiro e demais serviços
que presta, a todos que assim necessitam. Na hipótese, contudo, restou caracterizada
a culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição
financeira, nos termos do art. 14, §3o, inciso II, do CDC, a afastar a pretensão
indenizatória do autor, não se verificando qualquer conduta, comissiva ou omissiva,
do banco que pudesse caracterizar falha na prestação de serviços a legitimar a
indenização por danos materiais e morais ao autor. Por certo que cabe ao banco réu
providenciar a segurança necessária de seus clientes para que possam praticar as
atividades financeiras e utilizar os serviços oferecidos, bem como a guarda dos bens
e valores que são colocados sob sua custódia, porém tal dever de segurança fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1003899-02.2018.8.26.0505
adstrito aos incidentes ocorridos em suas dependências ou nos estabelecimentos
conveniados, que visam a eficácia e comodidade na prestação do serviço bancário. O
caso em tela se enquadra no delito vulgarmente chamado como saidinha de banco,
em que a vítima é abordada por terceiro, fora do estabelecimento bancário, e o
dinheiro é subtraído logo após o saque na boca do caixa e nos caixas eletrônicos. O
fato descrito decorre de culpa exclusiva de terceiro e não guarda nexo causal com a
atividade desenvolvida pelo réu, sendo certo que não se pode responsabilizar a
instituição financeira por danos causados aos seus clientes fora de suas dependências
e sem relação com a atividade exercida. Portanto, estando o acórdão recorrido em
conformidade com o entendimento jurisprudencial firmado por este Superior
Tribunal de Justiça sobre a matéria, a pretensão recursal encontra óbice no
enunciado contido na Súmula 83/STJ. Destaca-se, por oportuno, que a incidência
do referido verbete sumular não se restringe aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos
reclamos fundados na alínea "a", uma vez que o termo "divergência", a que se refere
a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional.
Ademais, se a jurisprudência do STJ já se firmou no mesmo sentido do acórdão
recorrido, não há conceber tenha contrariado o dispositivo de lei federal ou lhe
negado vigência. A propósito: (...) 3. Do exposto, com amparo no artigo 932 do
NCPC c/c a súmula 568/STJ, nego provimento ao agravo (art. 1.042, do
CPC/15) e, com base no art. 85, § 11, do NCPC, majoro os honorários advocatícios
em R$ 100,00 (cem reais), a serem acrescidos àqueles da sucumbência do caso, no
valor de R$ 1.000,00 - um mil reais - (fl. 129, e-STJ), a ser suportado exclusivamente
pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, do NCPC.” (AREsp
1153276/SP, rel. Min. Marco Buzzi, data da publicação: 10/08/2018, o destaque não
consta do original).
2.5. No caso dos autos, diante das alegações das partes
e da prova constante dos autos, verifica-se que:
(a) no dia em que a parte autora efetuou o saque no
valor de R$1.990,00, a saber, 05.07.2018, conforme o extrato juntado a fls. 27, foi
vítima de um crime, ficando sem o dinheiro, dirigiu-se à autoridade policial no
mesmo dia (cf. fls. 28) para efetuar o boletim de ocorrência, no qual ficou registrado
que “ao caminhar pelo local dos fatos, uma mulher, melhor descrita acima, à
sua frente deixou cair uma nota de R$20,00 enrolada, momento que uma outra
mulher, melhor descrita acima, que estava atrás da vítima perguntou se o
bilhete e o dinheiro caído no chão era da vítima, após informar que era da
mulher que caminhava à sua frente e chamá-la para entregar, ambas mulheres
passaram a agradecer e ludibriá-la, oferecendo duas vagas de emprego que
estaria disponível na empresa de um tio de uma das mulheres não identificadas,
bastando somente a vítima deixar a bolsa com uma das mulheres e dirigir-se até
o endereço de tal empresa, ao entregar a bolsa para as mulheres e dar alguns
passos até o endereço passado, a vítima olhou para atrás e não encontrou mais
as duas mulheres que levou sua bolsa com a quantia sacada e os objetos acima
descritos” (fls. 29, cf. Item “Histórico”);
(b) 19 dias depois, isto é, em 24.07.2018 (fls. 32), a
parte autora voltou a mesma Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires para efetuar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1003899-02.2018.8.26.0505
“registro em complemento ao B.O. n. 2485/0218” alegando que “na ocasião dos
fatos, dia 05/07/2018, por volta das 10h15min, tinha acabado de sacar junto ao
Banco Mercantil, situado na Rua Miguel Prisco, n. 240, bairro Centro, nesta
cidade de Ribeirão Pires, o valor de R$1.990,00 no setor de auto-atendimento do
banco, com o auxílio de funcionárias do banco, tendo a vítima colocado tais
valores no bolso da sua blusa e, ao sair para a via pública, veio a ser abordada
pelas duas desconhecidas melhor descritas por meio do registro ora
complementado, as quais, após terem feito toda a encenação ao ter uma delas
deixado cair um bilhete com uma cédula de R$20,00 enrolada, ao terem as
autoras determinado que a vítima entregasse para elas a sua, veio a receber
também das autoras a seguinte determinação: “tira o dinheiro do bolso e põe
dentro da bolsa” (sic), sentindo-se a vítima ameaçada pelas autoras em tal
ocasião, obedecendo o que elas lhe determinaram, informando a vítima que,
diante dos fatos, entende ter sido roubada, e não vítima de um estelionato,
corrigindo-se, portanto, a natureza do delito por meio do presente Boletim de
Ocorrência complementar” (fls. 33);
(c) nenhuma justificativa convincente foi apresentada
pela parte autora para a mudança de versões apresentadas para o evento, (c.1) de
estelionato, puro e simples, em via pública, de que ela foi vítima, uma vez que ela
entregou sua bolsa com o dinheiro sacado, por ter sido ludibriada, em razão de
promessa de emprego, pelas duas mulheres, que se apropriaram do numerário em
questão, (c.2) para a de entrega do dinheiro, por se sentir ameaçada pelas duas
meliantes, o que configura roubo, (c.3) sendo certo que, nas duas versões em tela, o
evento danoso ocorreu em via pública, ou seja, depois que ela, parte autora, já havia
se retirado das dependências do estabelecimento bancário;
(d) a parte ré sustentou a ausência de responsabilidade
civil, lastreado em afirmação que “o suposto golpe ou assalto, do qual foi vítima a
autora, ocorreu fora da agência do banco réu” e “que os terceiros criminosos são os
únicos responsáveis”; e
(e) a mídia juntada aos autos, como bem apontado pela
parte autora (fls. 111/116) revela que, após o saque de R$1.990,00, na caixa
eletrônica, no setor da autoatendimento, a parte autora saiu do agência e foi seguida
por duas mulheres.
Nesse panorama probatório, como (a) nenhuma
justificativa convincente foi apresentada pela parte autora para a mudança de versões
apresentadas para o evento danoso, ocorrido em via pública, (a.1) de estelionato,
puro e simples, (a.2) para roubo, (b) a prova constante dos autos gera o
convencimento de que a perda do dinheiro sacado pela parte autora, em caixa
eletrônico de autoatendimento, decorreu de ato ilícito, ocorrido em via pública,
praticado por suas mulheres, que estavam dentro da agência bancária e seguiram-na
depois que a parte autora lá saiu, decorreu (b.1) não do roubo, afirmado no boletim
de ocorrência lavrado dezenove dias após o evento danoso, (b.2) mas sim por
estelionato, uma vez que a parte autora entregou sua bolsa com o dinheiro sacado e
perdido, por ter sido ludibriada pelas duas mulheres, em razão da promessa de
emprego.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1003899-02.2018.8.26.0505
2.6. Em sendo assim, como (a) a culpa exclusiva de
terceiro constitui causa de exclusão de responsabilidade, por (CDC, arts. 12, § 3o, III,
e 14, § 3o, III), uma vez que elimina o nexo de causalidade em relação à instituição
financeira ré, requisito este indispensável para o reconhecimento da responsabilidade
e obrigação de reparação dos danos materiais e morais reclamados na inicial e (b) no
caso dos autos, não restou demonstrada a existência de defeito na prestação de
serviço bancário pela ré, mas sim de danos, para os quais não a instituição financeira
não concorreu, uma vez que decorrentes do estelionato, em via pública, de que foi
vítima a parte autora, uma vez que ela mesma entregou sua bolsa com o dinheiro
sacado, por ter sido ludibriada, em razão de promessa de emprego, pelas duas
mulheres, que se apropriaram do numerário em questão, ou seja, de fato de terceiro,
equiparado ao caso de fortuito externo, por não se tratar de fato relacionado com os
riscos inerentes à atividade explorada pelas instituições financeiras, dado que elas
não têm o dever legal de impedir a ocorrência de delitos em vias públicas, de rigor,
(c) a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos dos sites deste Eg. Tribunal
de Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL Golpe do "bilhete premiado"
Inexistência de responsabilidade da entidade financeira na espécie

Configurada a culpa exclusiva da vítima e de terceiros Inteligência do art. 12,
§, III, do Código de Defesa do Consumidor Pretensão indenizatória contra o
Banco-réu improcedente
Precedentes desta Corte
Sentença integralmente
mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
Honorários recursais Cabimento Honorários advocatícios majorados de 10% para
15% do valor atualizado da causa, conforme o disposto no art. 85, § 11, do
CPC/2015
Recurso desprovido, com observação” (20a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 1006215-38.2019.8.26.0477, rel. Des. Álvaro Torres Júnior,
j. 04/05/2020, o destaque não consta do original); (b) “REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. Golpe do "bilhete premiado". Ação criminosa que se iniciou na
via pública. Apelada que, de livre e espontânea vontade, sacou pessoalmente o
numerário nas agências bancárias e entregou aos criminosos, convencida de
fácil ganho financeiro. Ação criminosa que não se insere no risco da atividade
bancária. Fortuito externo. Culpa exclusiva da consumidora e dos terceiros
criminosos. Exclusão da responsabilidade da instituição financeira, nos termos
do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC. Precedentes. Sentença reformada, para julgar
improcedente o pedido. Recurso provido” (12a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 1065397-19.2019.8.26.0100, rel. Des. Tasso Duarte de
Melo, j. 22/07/2020, o destaque não consta do original); e (c) “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - AUTOR QUE
FOI VÍTIMA DE ESTELIONATO - FORTUITO EXTERNO - Alegação do
autor de que foi vítima de um golpe, pelo qual recebeu ligação noticiando que
seu enteado havia sofrido um acidente e que seria necessário o pagamento de R$
22.000,00 para cobrir as despesas médicas - O próprio autor reconhece que se
dirigiu até a agência bancária e que contratou o empréstimo consignado
decorrente do "golpe" - Ausência de falha na prestação de serviço e, pois, de
responsabilidade da instituição financeira - Fortuito externo - Leitura da Súmula
479 do STJ - RECURSO DO BANCO SANTANDER PROVIDO NESTE TÓPICO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1003899-02.2018.8.26.0505
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - VENDA CASADA - SEGURO - Em relação ao
contrato de seguro, apurado saldo credor em favor do autor, terá ele direito à
devolução de modo singelo, nos termos da r. sentença - Falta de comprovação de que
o réu procedeu à cobrança de maneira maliciosa - Ressalva do parágrafo único do art.
42, do CDC - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO NESTE TÓPICO.
RECURSO DO BANCO SANTANDER DESPROVIDO NESTE TÓPICO. DANOS
MATERIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - Contrato de
honorários advocatícios com cláusula "ad exitum" - Inexistência de prova do efetivo
desembolso de valores decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento
da presente ação - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO NESTE TÓPICO” (23a
Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1006717-82.2013.8.26.0704, rel. Des.
Sérgio Shimura, j. 17/11/2017, o destaque não consta do original); e (d)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. SAQUE DE VULTOSA QUANTIA EM
ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. RECUSA ESCRITA EM SEGUIR A
ORIENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO, NO SENTIDO DE MOVIMENTAR A
IMPORTÂNCIA POR MEIO DE MEIOS ELETRÔNICOS MAIS SEGUROS.
ENTREGA
DO
DINHEIRO
A
ESTELIONATÁRIOS
LONGE
DO
ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CULPA DA ENTIDADE
FINANCEIRA. 1. O boletim de ocorrência lavrado na ocasião dos fatos
demonstra que a autora foi vítima de estelionato e não de extorsão mediante
ameaça. 2. Além disso, ela assinou declaração que manifesta sua recusa em seguir a
orientação do funcionário do banco, que a alertou dos perigos que corria em
transportar doze mil reais em espécie, sugerindo que fizesse a transação por meios
eletrônicos. 3. Seu silêncio quando já se encontrava a salvo dentro da agência,
enquanto aguardava atendimento, derruba a tese de que foi coagida a sacar a
importância, haja vista que, de acordo com a inicial, ela teria sido abordada por uma
mulher na antessala do banco onde ficam os caixas eletrônicos. 4. Inexistente,
portanto, culpa do estabelecimento bancário no evento. 5. Sentença de improcedência
mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252, do RITJSP. (14a Câmara de Direito
Privado, Apelação 0025204-26.2012.8.26.0002, rel. Des. Melo Colombi, j.
29.01.2014, o destaque não consta do original).
3. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 12% o
percentual da condenação da verba honorária, por se mostrar adequado ao caso dos
autos, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, por ser a parte apelante
beneficiária da gratuidade da justiça.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos supra
especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1003899-02.2018.8.26.0505
Relator